Tribunal: STF
Processo: HC 204038
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VALOR DA MULTA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
    I - Conforme ressaltado no decisum reprochado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que, uma vez ausente a demonstração de prejuízo para a defesa, não se vislumbra a alegada nulidade dos atos processuais, como se verificou no caso dos autos. 
    II - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, como ocorreu no caso, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 
    III - Tendo o eg. Tribunal a quo assentado não ter ocorrido a atenuante da confissão espontânea, impossível o seu reconhecimento, pois está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 
    Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.928.939-AgRg/RS, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revisão da dosimetria da pena (aplicação da atenuante da confissão espontânea). 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Isso porque, em consulta ao Portal do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.928.939/RS), constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 17/6/2021).
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator